Tribunal: STF
Processo: HC 248827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 949.961/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 13 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (art. 33, caput e art. 35 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de capitais, por 16 vezes (art. 1º da Lei 9.613/1998). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    Em meados de 2016, a Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil de Joaçaba/SC, desempenhando suas atividades investigatórias, preventivas e repressivas ante a atuação de agentes no tráfico ilícito de entorpecentes na região, intensificou as investigações sobre pessoas que, de acordo com uma série de informações provenientes da comunidade local, eram apontadas como personagens nucleares no contexto do tráfico de estupefacientes, principalmente no local mais popularmente conhecido como “vaca preta”, localizado no bairro Nossa Senhora de Lourdes, no município de Joaçaba/SC, região em que é intensa a atividade da traficância. 



    Partindo dessas informações, foi apontado o nome do acusado Adriano da Silva Garcia, apelidado e conhecido como “Gordo”, como responsável pela frente e comando do tráfico de entorpecentes naquele local, sendo um dos maiores beneficiários da atividade criminosa, sendo que, segundo as investigações, se valia de pessoas interpostas para realizar a venda e distribuição da espúria, incluindo familiares e moradores do humilde bairro, onde vivem pessoas com baixa renda, tendo em vista que se trata de região precária, inclusive em infraestrutura. 



    [...]



    O acusado Adriano é casado com a ré Maura, também denunciada nesses autos, a qual tem evidente participação na gestão do tráfico de drogas, o que se percebe com mais exatidão nas interceptações telefônicas e nas movimentações bancárias da acusada, que tem papel extremamente relevante no que se refere ao gerenciamento financeiro da venda espúria. O cunhado de Adriano, Roberto Stefani, que é egresso do sistema prisional desde 14/07/2019, também é apontado como um de seus colaboradores no tráfico. 



    Wellington dos Santos Garcia ("Éto"), irmão do acusado Adriano, foi preso nesse ano na cidade de Lages/SC transportando 1,09kg (um quilo e nove decigramas) de cocaína e 1,03 (um quilo e três decigramas) de crack, drogas estas que supostamente abasteceriam o tráfico na Comunidade "Vaca Preta", em Joaçaba/SC, tendo sido condenado em primeira instância nos autos n.º 5000991-90.2021.8.24.0039 [...]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Depreende-se dos autos que a defesa interpôs recurso especial contra o julgamento da apelação. Inadmitido o recurso especial, houve a interposição do respectivo agravo, o qual foi já foi incluído nos registros eletrônicos desta Corte Superior (Agravo em Recurso Especial n. 2.601.456/SC). 



    Portanto, a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada 



    Ademais, não se desconhece a determinação para que, quando presente flagrante ilegalidade, é de se conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, motivo pelo qual não comporta conhecimento. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o Tribunal de origem, ao negar provimento do recurso de apelação não demonstrou os atos criminosos praticados pela paciente Maura. O que se observa é que a paciente Maura era companheira do corréu Adriano, o qual restou condenado por tráfico, associação e lavagem de capitais. Requer, assim, a concessão da ordem, para absolvê-la dos delitos descritos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente